Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA NA FORMA TENTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A despeito da pena inferior a 4 anos, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto quando demonstradas a reincidência e a existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.